Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-33.2021.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PELA QUAL A GENITORA FOI DESTITUÍDA DO PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE NÃO CITAÇÃO DO PAI. REJEIÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PODER FAMILIAR. DESTITUIÇÃO. GENITORA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA CONTRA MENORES COM RESULTADO MORTE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, terceira estranha aos autos e avó paterna do menor, que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, requereu nulidade de sentença sob alegação de que não citado o pai da criança. Como o ponto consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível até de ofício, verifica-se que a ação de destituição do poder familiar em desfavor da genitora foi ajuizada em 12/3/2021, juntada aos autos certidão de nascimento do infante expedida em 12/9/2019, sem informação sobre genitor. E quando proferida a sentença recorrida (23/7/2021), não havia qualquer informação sobre o genitor na certidão de nascimento da criança. E disto decorre que eventual tardia assunção de paternidade pelo genitor não é suficiente, por si só, para obstar prolação de sentença que destituiu o poder familiar juridicamente exercido pela genitora biológica, a qual constava sozinha no registro de nascimento da criança quando ajuizada a ação e proferida a sentença. Não há que se falar em nulidade.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente compõe-se de princípios e regras baseados no metaprincípio da proteção integral consagrado no artigo 1o da Lei 8.069/90, reflexo do artigo 227, caput da Constituição Federal de 1988, que definiu prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.
3. Caso em que, nos termos do princípio da proteção integral, conclui-se que a destituição do poder familiar da apelante significa o melhor interesse para a criança diante do evidente abandono moral de sua genitora, aliado à frustração das diversas tentativas do convívio do menor junto à família de origem, destacando-se que o histórico de violência da apelante em relação aos sobrinhos, também crianças (violência da qual resultou morte de um deles) não pode ser ignorado na análise do poder familiar sobre W.A, sob pena de violação ao princípio da proteção à integridade do menor.
4. Ao contrário do alegado pela apelante e MPDFT em contrarrazões, não houve omissão estatal no emprego de esforços para viabilizar a reinserção familiar do infante. Várias tentativas infrutíferas de buscar o convívio do menor com as tias maternas, assim como com a avó paterna. Nenhuma demonstrou interesse em cuidar do menor. 4.1. “Comprovada cabalmente a situação de abandono a que foi exposta criança de tenra idade e esgotadas, sem sucesso, todas as medidas tendentes a reintegrar a infante ao seio familiar natural ou mesmo extenso, impõe-se a destituição do poder familiar e a colocação da menor de idade em família substituta, por meio da adoção, como forma de atender ao seu melhor interesse (Código Civil, artigo 1.638, inciso II, c/c Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 24, 28, 39, § 3o, 100, parágrafo único, inc. IV, e 163, parte final). Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1226232, 00079165020188070013, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.